Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-38.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Previdência Social. Aposentadoria por invalidez. De acordo com o art. 42 da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez pressupõe, além da carência legal, quando exigida, a incapacidade total e permanente do segurado para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2 – Perícia médica judicial. Demonstrado, por perícia médica realizada em Juízo, que remanesce à segurada capacidade laboral, a ser definida para que retorne ao contexto laboral, em atividades compatíveis com suas limitações funcionais, é indevida a aposentadoria por invalidez.
3 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)